Tribunal: STF
Processo: Rcl 90667
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

1. Trata-se de reclamação ajuizada por Mario Ani Cury Filho contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo n. 0085443-79.2021.8.19.0000, em que se alega violação ao Tema n. 339 da Repercussão Geral. 

2. A parte reclamante alega que “após trabalhar por anos na habilitação de seu cliente na massa falida, quando já determinada a expedição de mandado de pagamento em favor do reclamante pelo Juiz da Vara Empresarial (...), a segunda reclamada apresentou habilitação (...), alegando que o constituinte do reclamante havia falecido e que os herdeiros haviam lhe cedido o crédito (...) e, portanto, desde o falecimento do constituinte do reclamante, o processo era nulo, manobra que visava se subtrair ao pagamento de honorários” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “considerando que a segunda reclamada ‘adquiriu’ o crédito em 15/01/2016 (...) e somente se habilitou em 27/11/2019 (...), suscitou o reclamante perante o juiz de piso diversas teses, que não foram analisadas sendo a segunda reclamada considerada habilitada (...) , e sem reservar os honorários do reclamante, todo o crédito foi pago à segunda reclamada (inclusive honorários sucumbenciais)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Discorre que “interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Estadual (...) , porém , todas as teses do reclamante foram desprezadas (...), sendo interposto Recurso Especial (...) inadmitido (...) , gerando Agravo em Recurso Especial (...) que, por decisão monocrática do Min. Relator, foi conhecido para desprover o Recurso Especial (...) , sendo interposto Agravo Interno (...) que foi desprovido (...), gerando embargos de declaração (...) que foram desacolhidos (...) dando origem a interposição de recurso extraordinário (...) que, inadmitido (...), redundou na interposição de agravo interno (...) que se encontra pendente de julgamento” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “com base então no artigo 129 do CC, foi suscitado que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, assim, a segunda reclamada ter ‘adquirido’ o crédito em 15/01/2016 (...) e somente ter se habilitado em 27/11/2019 (...), representa utilização de torpeza para gerar nulidade e se subtrair ao pagamento dos honorários devidos ao reclamante. Tese não apreciada desde a primeira instância até ao STJ, falta de fundamentação e verdadeira negativa de prestação da tutela jurisdicional” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma que “de valia é trazer à baila que o STJ ao não analisar as teses acima, contrariou seu próprio entendimento consolidado, tendo sido arguido no agravo interno (...), que o Augusto STJ rechaça a nulidade de algibeira como pode ser verificado em matéria publicada no site do STJ em setembro de 2023 (...), matéria na qual foi abordada a posição unanime daquela corte superior inadmitindo a arguição de nulidade de algibeira” (fl. 8, e-doc. 1). 

Argumenta que “deveria ter sido apreciada a ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL” (fl. 12, e-doc. 1). 

Diz que “serve a presente reclamação para pleitear seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a observância da Tese firmada no Tema STF 339, provendo, para tanto, o agravo interno (contra inadmissão do RE)” (fl. 14, e-doc. 1). 

3. Em despacho (e-doc. 31), determinei a intimação do reclamante para para que fosse apresentado o comprovante de recolhimento de custas ou para que houvesse o requerimento do benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de hipossuficiência), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como para juntar o ato reclamado e o mandato conferido ao advogado.

4. Da análise dos documentos juntados, verifico que o reclamante não cumpriu com a determinação proferida por este Relator, tendo destacado que (e-doc. 32):

“Toda celeuma instaurada nas instâncias inferiores e que redundaram na presente reclamação, se refere a cobrança de honorários. Ocorre que o artigo 82 do CPC, teve o acréscimo do parágrafo 3º em razão da Lei nº 15.109, de 13 de março de 2025, restando o referido acréscimo com a seguinte redação:
Art. 82 – omissis Parágrafo 3º – Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
A mencionada lei é advinda do Projeto de Lei nº 4538/2021 que se justifica pela necessidade de valorizar a advocacia e garantir o acesso à justiça, dispensando advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários.
(...)
Então, sem dúvida, prestigiando a mens legis, na reclamação que, in casu, é referente a pretensão de receber honorários advocatícios que lhes foram ‘surrupiados’, deve ser aplicada a regra do parágrafo 3º, do artigo 82 do CPC. O que se requer.”

5. De início, cumpre destacar que, embora instrumentalmente vinculada a outro feito, a reclamação constitucional ostenta natureza de ação autônoma de impugnação, dotada de autonomia processual própria.

Nessa perspectiva, eventual dispensa de adiantamento das custas processuais, nos moldes do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, não se estende automaticamente à presente via reclamatória, porquanto não se trata de mero incidente processual, mas de processo autônomo submetido a regime próprio.

Ademais, destaco que o interesse de agir na presente via processual consubstancia-se na desconstituição de decisão judicial que, em tese, teria descumprido precedente desta Suprema Corte, não se tratando, portanto, de ação de cobrança ou de demanda voltada à satisfação de obrigação patrimonial, apta a autorizar a incidência da disciplina prevista no art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil.

6. Diante do descumprimento, pela parte reclamante, da determinação de juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, sem apresentação de justificativa idônea, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

7. Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil  (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).

8. Sem condenação em honorários pela ausência de angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente